Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714689-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA JORGE, MORGANA FARIAS RODRIGUES RECORRIDO: BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53250184, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário interpostos por BRUNO DE SOUZA JORGE e OUTRA, situação que ensejou o manejo de agravo interno e agravos, fundamentados no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 58168850) negou provimento ao agravo interno. O STJ (ID 78889293) negou provimento ao especial. O STF (ID 78889293, p. 28/29), em decisão proferida pelo Ministro Presidente, devolveu dos autos à origem, exarando as seguintes considerações: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema concluiu que as questões levantadas nas razões do apelo extremo estão abarcadas pela tese decidida nos paradigmas dos Temas 339 e 660, de sorte que o processamento do agravo no recurso extraordinário se revela inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019